Tribunal: TJSP
Processo: 0010625-20.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional indeferido – Requisito objetivo preenchido – Benefício vinculado à demonstração de mérito durante o cumprimento do regime semiaberto – Indeferimento suficientemente justificado – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010625-20.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WESLEY RAMOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010625-20.2020.8.26.0996 -Voto no 13357
2
Agravo em execução penal no 0010625-20.2020.8.26.0996 – Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM/5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente
Execução no 0012752-51.2018.8.26.0041
Agravante: Wesley Ramos
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello

Voto no 13357
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Livramento condicional
indeferido
Requisito objetivo preenchido
Benefício
vinculado à demonstração de mérito durante o cumprimento
do regime semiaberto
Indeferimento suficientemente
justificado Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão copiada às fls. 40/41, a qual indeferiu o livramento condicional ao
sentenciado Wesley Ramos.
Inconformado, recorre o sentenciado pugnando a
reforma da decisão para deferir o livramento condicional, ao argumento
de que preenche os requisitos legais. Sustenta que o indeferimento
carece de fundamentação idônea, porquanto não há previsão legal para
determinar sua prévia permanência no regime semiaberto como um dos
requisitos para a concessão da benesse (fls. 01/06).
Contrariada a insurgência (fls. 09/13), a decisão
recorrida foi mantida (fl. 15).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento “para a concessão do livramento condicional” (fls. 49//50).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Wesley Ramos cumpre pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010625-20.2020.8.26.0996 -Voto no 13357
3
total de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com
término previsto para 27.03.2023, pela prática dos crimes de roubo
majorado consumado e roubo majorado tentado (cf. cálculo de pena às
fls. 18/19).
O requisito de ordem objetiva para concessão do
livramento condicional foi preenchido em 28.03.2019 (1/3 da pena, cf.
artigo 83, I, do Código Penal primário).
Cabe ressaltar que a natureza dos delitos imputados
ao agravante (roubos majorados) e a forma de sua concretização já foram
consideradas pelo legislador quando da tipificação da conduta e da
fixação da pena em abstrato; tais circunstâncias receberam a devida
consideração pelo juízo processante quando da condenação.
A fase da execução é outra. É momento em que,
considerado culpado o agente, o Estado lhe impõe a reprimenda de modo
a puni-lo pelo ato praticado, mas também de maneira a proporcionar sua
reintegração ao meio social. Com base nisso, o sistema de cumprimento
de pena é estruturado na execução progressiva, incentivando o bom
comportamento e punindo as faltas cometidas durante a execução penal.
Assim, independentemente do crime praticado ou da
quantidade da pena imposta, na concessão dos benefícios da execução
devem prevalecer os critérios de merecimento e conveniência, tanto para
o preso, quanto para a sociedade.
De outra parte, é inegável que para o deferimento do
livramento condicional exige-se, além dos requisitos básicos objetivo
(lapso temporal) e subjetivo (BOM comportamento carcerário, atestado
na certidão de fl. 21) a segurança do Juízo a propósito do mérito e da
perspectiva de que o condenado se adequará ao convívio em sociedade.
Significa uma antecipação provisória da liberdade e estímulo à sua
regeneração, consideradas as funções ontológicas da pena (punitiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010625-20.2020.8.26.0996 -Voto no 13357
4
intimidativa, preventiva e ressocializadora) e, por isso, somente deve ser
concedido àquele que demonstra, de forma inequívoca, real merecimento
para retornar ao convívio social.
Destarte, não restou preenchido por completo o
requisito do artigo 83, III, do Código Penal1.
In casu, o Juízo a quo asseverou, litteris:
(...) O pedido de progressão de regime é procedente,
não fazendo jus o sentenciado ao livramento
condicional. O requerente preenche o requisito
objetivo, visto que já cumpriu parcela superior ao
lapso temporal legalmente exigido da pena no regime
fechado, possuindo atualmente bom comportamento
carcerário. E mais. O exame criminológico (relatório
psicossocial) realizado por determinação do Juízo
aclara a viabilidade da progressão. Nada obstante,
deve o sentenciado passar primeiramente pelo
regime intermediário, como prova de que irá absorver
a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a
imediato livramento. Assim, os elementos colhidos
nos autos dão conta de que o reeducando preenche
os requisitos objetivo e subjetivo, necessários para
alcançar o regime menos rigoroso (...) (fls. 40/41).
Não por outro motivo, senão a cautela, o Juízo da
execução penal, porque próximo e sensível às peculiaridades do caso,
indeferiu o pedido com atenção à predominância do princípio in dubio pro
societate em sede de execução penal.
Reputou recomendável a prévia passagem pelo
1 Art. 83: O Juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou
superior a dois anos, desde que: (...) III: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena,
bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto. [Atual artigo 83, III, 'c', na redação dada pela Lei no 13.964/19].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010625-20.2020.8.26.0996 -Voto no 13357
5
regime intermediário, no intuito de observar a paulatina assimilação do
processo de reinserção social. Falha ou deficiente a terapêutica penal, o
certo e irrefutável é que não se deve colocar em liberdade antecipada,
ainda que condicional, pessoa desestruturada e inapta ao convívio social,
em detrimento da comunidade.
Ressalte-se que, se nem mesmo é permitida a
progressão de regime por salto (Súmula no 491, do C. STF), o que se
diga a respeito do livramento condicional, que é, dentro do sistema
progressivo de execução de penas, o mais brando e flexível dos
benefícios e, por consequência, o de menor fiscalização.
Forçosa a conclusão de que, ao menos por ora, o
agravante não deve ser beneficiado com o livramento condicional.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator